Tribunal: TJDFT
Processo: 0728344-95.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Civil e processual civil. Recurso inominado. Acidente de trânsito. Conversão à esquerda sem observância do fluxo viário. Colisão com motocicleta. Responsabilidade civil. Danos materiais e morais configurados. Proporcionalidade observada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. A autora ajuizou ação de reparação de danos em razão de acidente de trânsito em que relatou que trafegava com sua motocicleta na faixa esquerda da via pública, quanto foi interceptada pelo veículo da ré, que circulava pela faixa direita, e adentrou no balão de acesso de forma irregular, ocasionando a colisão. Regularmente citada, a ré não apresentou contestação e não compareceu à audiência de conciliação, sendo decretada sua revelia.
2. A r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a ré ao pagamento de R$ 5.038,90 (cinco mil e trinta e oito reais e noventa centavos) a título de reparação material, e ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais. Inconformada, a requerida interpôs recurso inominado (ID 81098797). Contrarrazões apresentadas no ID 81098800.
II. Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a culpa pelo sinistro de trânsito; (ii) verificar a ocorrência de danos materiais e morais, bem como a proporcionalidade dos valores arbitrados.
III. Razões de decidir
4. Com apoio no art. 98 do CPC, defiro o benefício da gratuidade de justiça à recorrente.
5. Inicialmente, cabe destacar que a revelia da recorrente não implica o reconhecimento automático da procedência do pedido. A presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora é relativa e deve ser confrontada com os elementos de prova constantes dos autos.
6. No caso em análise, a prova documental, especialmente as fotografias, permite compreender a dinâmica do acidente e corroboram as alegações da autora, inexistindo qualquer elemento de prova que afaste a culpa da recorrente.
7. O Código de Trânsito Brasileiro estabelece, em seu artigo 34, que o condutor que deseja executar uma conversão deve certificar-se de que a manobra pode ser realizada sem risco para os demais usuários da via. Ademais, o artigo 28 impõe ao condutor o dever de manter controle sobre seu veículo e adotar os cuidados necessários à segurança no trânsito.
8. No caso, verifica-se que a recorrente não tomou as precauções exigidas para ingressar no balão de acesso, o que resultou na colisão. Ao se posicionar na extremidade direita da via antes de realizar a manobra à esquerda, a recorrente ampliou o percurso necessário para completar a conversão e invadiu a trajetória da recorrida.
9. É verosímil a narrativa sobre dinâmica do acidente apresentada pela autora e coerente com as provas produzidas nos autos, demonstrando que a ré negligenciou no dever de cuidado ao executar sua manobra, sem atentar para as condições locais, provocando o acidente.
10. Cabe ao Juiz dirigir o processo e valorar as provas, segundo a persuasão racional, e dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o, da Lei no 9.099/95.Cumpre registrar que as conclusões extraídas da sentença guardam consonância com as provas existentes nos autos. Restou devidamente comprovado nos autos os gastos com o guincho e o laudo pericial, tendo o juiz de origem acolhido o valor do menor orçamento apresentado pela autora para o reparo da motocicleta.
11. A situação vivenciada pela autora ultrapassou a barreira dos meros aborrecimentos comuns à vida em sociedade, caracterizando danos morais em dimensão passível de indenização, porquanto demonstradas as lesões e o afastamento do trabalho por 44 dias.
12. Relativamente ao arbitramento do valor da indenização por danos morais, deve ser observada a lesão sofrida, o caráter pedagógico e punitivo da medida, ponderando-se pela proporcionalidade e razoabilidade, evitando-se o enriquecimento sem causa da autora. A par desse quadro, considerados os parâmetros acima explicitados, observo que o valor arbitrado em sentença se mostra razoável e adequado as circunstâncias e desdobramentos do caso.
13. Diante desse contexto, não há razões para modificar a conclusão adotada na sentença de primeiro grau.
IV. Dispositivo
14. Recurso desprovido.
15. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
16. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
17. Verifico, ainda, a necessidade de fixar honorários ao defensor dativo que atuou em defesa da recorrente. Atendendo ao critério de ponderação que dispõe o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital no 7.157/22, e ainda em razão da complexidade da controvérsia e da própria peça recursal, arbitro os honorários do advogado nomeado no valor de R$ 600,00.
_________
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 28 e 34; Lei 9.099/95, art. 5.
Jurisprudência relevante citada: n/a.